Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-36.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TRÂNSITO. MULTA. SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL NÃO CARACTERIZADA. PROVA COLIGIDA QUE CORROBORA A VERSÃO APRESENTADA PELO AUTOR.

Não provimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e ao recurso de apelação apresentado pela autarquia paulista.